Tribunal: TJES
Processo: 0000570-42.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000570-42.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN DA SILVA EVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000570-42.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUAN DA SILVA EVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE IMPUGNA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Luan da Silva Eva contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Criminal de Colatina, com base na decisão do Conselho de Sentença, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e VI, c/c §2º-A, inciso I, e §4º, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06), à pena de 26 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante pleiteia: (i) novo julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) exclusão da qualificadora de feminicídio; (iii) redução da pena-base ao mínimo legal; (iv) reconhecimento da semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do Código Penal); e (v) arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando novo julgamento;
(ii) verificar se é cabível o decote da qualificadora do feminicídio;
(iii) avaliar a adequação da pena-base fixada acima do mínimo legal;
(iv) determinar se o apelante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 26, parágrafo único, do Código Penal; e
(v) arbitrar honorários advocatícios em favor do advogado nomeado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Tribunal do Júri não se revela manifestamente contrária à prova dos autos. A materialidade do delito está devidamente comprovada por documentos como o laudo de exame cadavérico e laudo pericial em local de morte violenta, além de depoimentos testemunhais e confissões do réu na fase policial. A autoria foi confirmada por diversas provas, incluindo os depoimentos da nora e da sobrinha da vítima, que relataram os fatos de forma consistente. O Conselho de Sentença, com base em seu livre convencimento, optou por uma das versões dos autos, em conformidade com o sistema de íntima convicção que rege os julgamentos do Tribunal do Júri.

A qualificadora de feminicídio foi corretamente mantida. As provas demonstram que o crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar, evidenciado pelo convívio frequente do réu na residência da vítima e pela motivação do crime, que decorreu de uma repreensão à conduta do apelante. Conforme o entendimento dos jurados, a relação íntima de afeto e convivência doméstica foi determinante para a ocorrência do crime.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do crime e suas consequências. O crime foi praticado no interior da residência da vítima, na presença de familiares, incluindo o neto com deficiência. As consequências do delito foram graves, pois a vítima era a única responsável pelos cuidados do neto, que ficou desamparado. Esses fatores justificam a majoração da pena-base, em consonância com o art. 59 do Código Penal.

O pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal não merece acolhida. O laudo psiquiátrico concluiu que, apesar de o réu apresentar retardo mental leve e dependência de substâncias entorpecentes, sua capacidade de entendimento e autodeterminação estava preservada no momento do crime. Os jurados, ao responderem aos quesitos, confirmaram que o apelante não era parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento.

Quanto aos honorários advocatícios, arbitra-se o valor de R$ 600,00, em favor do advogado nomeado, com base no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil e no Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021, considerando o zelo profissional, o trabalho realizado e o tempo despendido no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri, baseada no sistema de íntima convicção, só pode ser afastada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorreu na hipótese.

A qualificadora de feminicídio é aplicável quando o crime ocorre no âmbito da violência doméstica e familiar, com comprovação da relação de convívio entre o réu e a vítima.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando circunstâncias e consequências do crime demonstram maior gravidade, desde que devidamente fundamentadas.

A semi-imputabilidade prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal exige comprovação de que a capacidade de entendimento ou de autodeterminação estava parcial ou totalmente comprometida, o que não se verificou nos autos.

É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor de advogado dativo, considerando o zelo, a complexidade e a relevância da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 121, §2º, II e VI, §2º-A, I, §4º, e 26, parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d"; Lei nº 11.340/06; Código de Processo Civil, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 876.762/SE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 01/07/2024, DJe de 03/07/2024.

STJ, AgRg no HC nº 693.887/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe de 21/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000570-42.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUAN DA SILVA EVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUAN DA SILVA EVA
,
contra a sentença oriunda da 1ª Vara Criminal de Colatina, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o nas iras do artigo 121, §2º, incisos II e VI, c/c §2º-A, inciso I, e §4º, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06, à pena definitiva de 26 (vinte e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia 8 de março de 2023, o denunciado, impelido por motivação fútil, desferiu golpes com um pedaço de madeira contra a vítima Eunice Fernandes da Silva, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Na forma das razões recursais, a defesa requer (I) a realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária a prova dos autos; (II) decote a qualificadora referente ao feminicídio; (III) fixação da pena-base no mínimo legal; (IV) reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal; e (V) arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do auto de apreensão, boletim unificado n. 50487025, laudo de exame cadavérico, laudo de perícia criminal em local de morte violenta n. 3.480/2023, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado na esfera policial, o apelante confessou integralmente o crime, afirmando que desferiu pauladas na cabeça da vítima porque ela mandou ele não fumar maconha em sua casa. Admitiu, na ocasião, que era muito mais forte do que a ofendida, uma senhora de 65 anos. Por fim, disse que saiu do local para espairecer e não prestou socorro à vítima.

Já quando interrogado em juízo, o réu disse não se lembrar dos fatos narrados na denúncia. Contraditoriamente, afirmou que na hora não pensou duas vezes. Após, questionado, relatou não saber que matou uma pessoa.

O policial militar Diego Zanetti Oliveira, ouvido em juízo, disse que quando chegou ao local se deparou com a vítima, uma senhora, caída ao chão do quintal de sua casa e aparentemente já sem vida.

Disse que uma testemunha presencial relatou à guarnição que
LUAN
e sua companheira queriam usar drogas dentro da residência da ofendida, razão pela qual ela os colocou para fora. Entretanto, os dois voltaram e, na tentativa de fazê-los sair novamente do local, a vítima pegou um pedaço de madeira, sendo que
LUAN
conseguiu empurrá-la e pegar o objeto, momento em que a agrediu.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais prestadas pelo policial militar Emerson Gomes Balbio, acrescentando que chegaram ao local juntamente à equipe do SAMU, que não obteve êxito em reanimar a vítima.

Luzinete Pereira Adrelino, nora da vítima, presenciou os fatos e declarou, em sede judicial, que Sherylane chegou na casa da vítima pedindo para usar o celular. Ato contínuo,
LUAN
foi até o fogão para acender um cigarro de maconha, ocasião em que se iniciou uma discussão entre ele e a vítima.

Após expulsar
LUAN
e Sherlyane de casa, ambos retornaram e a vítima pegou um pedaço de madeira para tirá-los do local novamente, instante em que
LUAN
empurrou a vítima e pegou o pedaço de pau de suas mãos, dando uma primeira paulada na cabeça dela. Logo em seguida, deu o segundo e o terceiro golpe.

Questionada, disse que
LUAN
sempre estava na casa da vítima para almoçar e jantar.

No mesmo sentido, Cleonice Fernandes da Silva, também em juízo, reforçou que as pessoas da comunidade até hoje demonstram indignação com o ocorrido, pois o acusado e sua companheira viviam na casa da vítima, sendo que muitas vezes sequer tinham o que comer e ela os ajudava.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

No mesmo sentido, verifica-se que as provas colacionadas aos autos demonstram que o crime contra a mulher foi cometido no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem convívio familiar, inclusive as esporadicamente agregadas.

Como bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
[...] a prova oral colhida em contraditório judicial não deixa dúvidas acerca da relação de afeto e convívio doméstico entre o recorrente e a vítima, reforçada
pelo fato de a companheira do apelante ser sobrinha da vítima. Nota-se que a relação de intimidade era tamanha, a ponto de o recorrente se sentir a vontade para acender um cigarro de maconha no fogão da residência da vítima, momento em que foi por ela repreendido, sendo esse o motivo do trágico homicídio.”

Aliás, os jurados, em resposta aos quesitos, entenderam, por maioria de votos, que o crime foi cometido
“contra mulher por razões da condição de sexo feminino, com emprego de violência de cunho doméstico e familiar, vez que existia uma relação íntima de afeto entre o denunciado e a vítima, os quais compartilhavam momentos familiares, como as refeições”
.

Adiante, requereu o apelante a fixação da pena-base para o crime de homicídio qualificado no mínimo legal.

Inobstante o alegado, verifica-se que a Magistrada fixou a pena-base do acusado acima do patamar mínimo legal de forma proporcional e amplamente fundamentada, senão vejamos:

“[...] as
circunstâncias
são desfavoráveis, eis que o crime foi praticado no interior do quintal da vítima, na presença de seus familiares, inclusive, do seu neto portador de necessidades especiais. Além disso, a vítima não teve chance de defesa, vez que foi surpreendida pelo réu que, contra sua vontade, invadiu sua residência e se valeu de sua superioridade física para matá-la; as
consequências
são graves, eis que a vítima era responsável pelos cuidados do neto portador de necessidades especiais [...]”.

Saliento, neste contexto, que as circunstâncias do crime foram acertadamente consideradas em desfavor do réu, tendo em vista o fato de que o crime foi praticado no interior da casa da vítima, mesmo após ela ter expulsado o réu de sua residência. Ademais, o réu valeu-se de sua superioridade física para atacar a vítima e impedir que ela oferecesse resistência, bem como a matou a pauladas na frente de seu neto, que é pessoa com deficiência, fatos esses que demonstram a maior gravidade da conduta.

Da mesma forma, as consequências do crime foram acertadamente desvaloradas, considerando que o neto da vítima, pessoa com deficiência, dependia exclusivamente de seus cuidados, ficando desamparado após sua morte.

Pelo exposto, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Por fim, requereu a defesa a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.

Entretanto, o laudo psiquiátrico forense n. 338/2023 atestou que o réu possui retardo mental leve e transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides – síndrome de dependência -, entretanto,
“[...] tanto a sua capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato quanto a sua capacidade de autodeterminação encontravam-se preservadas na época do delito”
.

Ademais, a matéria foi submetida à quesitação, sendo que os jurados deliberaram que
LUAN
em virtude de retardo mental leve, não era parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento.

Ante o exposto e em conformidade com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Eliézer Del Piero Bof – OAB/ES n. 23.521, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.